Tribunal: TJSP
Processo: 1000433-85.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pelo autor da ação de prestação de contas alegando ter ocorrido vício de contradição na decisão colegiada ao ter extinto o processo por carência apesar de na inicial terem sido explicitadas as divergências no lançamento da conta-corrente, sem intenção de revisar contrato ou exibi-lo, bem como a delimitação do período de apuração – Almejado efeito modificativo

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pelo autor da ação de prestação de contas alegando ter ocorrido vício de contradição na decisão colegiada ao ter extinto o processo por carência apesar de na inicial terem sido explicitadas as divergências no lançamento da conta-corrente, sem intenção de revisar contrato ou exibi-lo, bem como a delimitação do período de apuração – Almejado efeito modificativo - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Nova disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do Novo C.P.C.) – Situação, no caso em testilha, em que no acórdão restou expresso que a ação está em desconformidade com o procedimento do artigo 550 e seguintes do NCPC, eis que o contador parecerista contratado pelo embargante apontou necessidade de exibição de documentos antes de concluir sua auditoria, procedimento este incompatível com o novo rito da ação de prestação de contas e não cumulável com a mesma – Carência manifesta - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000433-85.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante CARLOS EDUARDO SARAIVA, é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE
DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JACOB VALENTE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000433-85.2017.8.26.0100/50000 - voto 31.848
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no
1000433-85.2017.8.26.0100/50000
Embargante: CARLOS EDUARDO SARAIVA
Embargado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31.848
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição pelo
autor da ação de prestação de contas
alegando
ter
ocorrido
vício
de
contradição na decisão colegiada ao ter
extinto o processo por carência apesar
de na inicial terem sido explicitadas as
divergências no lançamento da conta-
corrente, sem intenção de revisar contrato ou exibi-lo, bem como a
delimitação do período de apuração

Almejado efeito modificativo - VÍCIOS
Inexistência
de
incoerências
nas
premissas que fundamentaram a decisão
colegiada - Nova disciplina processual
que restringe as hipóteses de cabimento
de embargos declaratórios, dispensando,
inclusive,
a
necessidade
de
prequestionamento expresso, eis que as
matérias impugnadas ficam consideradas
pelos Tribunais Superiores ainda que o
Tribunal a quo não conheça do recurso
(artigos 1022 e 1025 do Novo C.P.C.)

Situação, no caso em testilha, em que no
acórdão restou expresso que a ação está
em desconformidade com o procedimento do
artigo 550 e seguintes do NCPC, eis que
o contador parecerista contratado pelo
embargante
apontou
necessidade
de
exibição de documentos antes de concluir
sua
auditoria,
procedimento
este
incompatível com o novo rito da ação de
prestação de contas e não cumulável com
a mesma Carência manifesta - Embargos
rejeitados.*

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000433-85.2017.8.26.0100/50000 - voto 31.848
3
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 370/380 nos autos
principais, no qual houve provimento do recurso de
apelação da instituição financeira ré para reconhecer a
carência da ação de prestação de contas nos termos do
IRDR
2121567-08.2016.8.26.0000,
extinguindo-se
o
respectivo processo
O autor, ora embargante, alega que a
decisão
colegiada
padece
de
vício
de
contradição,
considerando que na inicial explicitou quais as rubricas
lançadas em conta-corrente de caráter duvidoso, o que não
se confunde com intenção de revisar contratos ou exibi-
los, além de ter indicado precisamente o período de
apuração,
ou
seja,
entre
05/02/2009
e 26/09/2011.
Apontou, ainda, erro material na autuação do polo ativo
do recurso de apelação, o que restou corrigido no
despacho de fls. 10. Almeja efeito modificativo.
Resposta da parte embargada na forma do
artigo 1.023, § 2o, do NCPC (fls. 14/21).
Julgamento no rito da Resolução 549/2011.
É o relatório.
2. Segundo o estabelecido no artigo 1022
do Novo C.P.C., o cabimento dos embargos declaratórios
está atrelado ao esclarecimento de eventual obscuridade,
eliminação de contradição, supressão de omissão ou
correção de erro material, esta última que na disciplina
normativa anterior podia ser feita de ofício.
As omissões, por seu turno, são aquelas
que deixam de se manifestar sobre teses firmadas em
julgamento
de
casos
repetitivos
ou
assunção
de
competência, bem como as que vulnerem as condutas
descritas no artigo 489, § 1o.
Já a contradição é incoerência entre
premissas adotadas na decisão colegiada, algo que, desde
logo, no caso em testilha, não existe.
Por fim, na obscuridade há a pecha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000433-85.2017.8.26.0100/50000 - voto 31.848
4
falta de clareza do posicionamento do magistrado naquele
julgamento, diante de fundamentação confusa ou dúbia, que
deve sair da penumbra para a luz da razão.
Além disso, o preceito do artigo 1025 do
Novo Codex eliminou a necessidade de oposição de embargos
declaratórios
exclusivamente
para
fins
de
prequestionamento, cujas matérias ficam consideradas pelo
Tribunal Superior ainda que aqueles não sejam conhecidos
pelo Tribunal a quo.
Com efeito, na decisão colegiada ficou
expresso no seu tópico 2.3 que o contador parecerista
contratado pelo embargante foi assertivo na ausência de
qualquer dúvida sobre a que se referiam as rubricas
lançadas na conta-corrente, mas que para a conclusão da
sua 'auditoria' necessitaria da exibição dos instrumentos
contratuais e autorizações dos respectivos lançamentos, o
que atrairia o procedimento do artigo 381 do NCPC.
Além
disso,
como
o
procedimento
estabelecido no artigo 550 e seguintes do NCPC exige a
instrução com documentos que comprovem as razões pelas
quais se exige as contas, fica notório que o autor quis
acumular no mesmo processo demandas que não mais
comportam compatibilidade entre si. Deveria, portanto,
ter buscado, antes, a exibição dos documentos reclamados
pelo parecerista, o qual, sob fundada divergência, lhe
daria os elementos para exigir as contas.
Enfim, a matéria de fundo foi examinada
por este colegiado e devidamente fundamentada, apesar do
embargante não concordar com o julgamento que lhe foi
desfavorável.
3. Destarte, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JACOB VALENTE
Relator